Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização de danos materiais. Venda de imóvel a non domino realizada por terceiro estranho ao processo. Ausência de simulação da embargada com terceiro. Responsabilidade extracontratual não caracterizada. Omissões. Vícios inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que os requerentes sustentam a existência de omissão no Acórdão ao argumento de que este deveria ter se pronunciado acerca da responsabilidade civil extracontratual da embargada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissões por não ter se pronunciado a respeito das matérias alegadas.
III. Razões de decidir
3. O acórdão vergastado não padece de omissões, porquanto explicitou as razões que levaram à conclusão de que a embargada não é responsável pelos prejuízos oriundos da venda a non domino. Ao contrário, a embargada foi também vítima do terceiro alienante, tanto que acionou os meios legais para reverter a situação. Ademais, não foi vislumbrada a ocorrência de simulação entre a embargada e o falso proprietário, de modo que deve ser reconhecida a ausência de responsabilidade civil daquela.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 489, § 1o, art. 1.022, II, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08/06/2016.